Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DOUGLAS LUIS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA E DEPRESSÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). CARÁTER EMERGENCIAL. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPRAVADO. ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. REGULAÇAO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. 1. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da apelada, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável à saúde do beneficiário, especialmente durante o tratamento com natureza reparadora e preventiva, tampouco negar cobertura atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98. 2. Para planos de saúde coletivos empresariais, o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 condiciona as hipóteses de suspensão ou rescisão unilateral dos contratos à prévia e efetiva notificação do segurado, que in casu não restou incontroversa nos autos. 3. No caso, a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a formalização da suspensão securitária foi observada, tampouco que, vigorando o seguro assistencial, cumpriu os prazos de atendimento previstos no art. 3o da Resolução Normativa da ANS n. 259/2011. 4. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos e procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Ambas as condições foram satisfeitas, havendo recomendação do NATJUS em casos similares. 5. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 6. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais e o julgamento antecipado da lide, no caso, afronta os basilares princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que cabe às operadoras a observância de rol de procedimentos e eventos em saúde. Afirma que não pode ser responsabilizada em arcar os custos da cobertura pleiteada, uma vez não amparada pelo contrato firmado. Assevera que o rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo, inclusive quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilizada aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquelas do mencionado rol. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 186, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que, segundo afirma, a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Aduz que inexiste boa-fé da recorrida quando solicita procedimentos que notoriamente não estão incluídos na cobertura do contrato, não havendo, ademais, dano moral passível de indenização na hipótese dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e da advogada Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373,inciso II, do CPC, pois “é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, bem como quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático-probatório assentou ser inviável a negativa de cobertura no caso concreto, além de afastar a tese de má-fé da contraparte. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Registre-se, ainda, quanto à tese de inocorrência de dano moral passível de indenização, que já decidiu aquele Tribunal Superior: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012